Tribunal: TCU
Processo: 034.168/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento do Programa Calha Norte, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 057/PCN/2014 (Siafi 801673), firmado com o Ministério da Defesa, tendo por objeto a construção de pista de atletismo no estádio de futebol de São Luiz/RR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Departamento do Programa Calha Norte, em desfavor de Edson Pereira Leite, ex-Prefeito de São Luiz/RR, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 057/PCN/2014 (Siafi 801673), firmado com o Ministério da Defesa, tendo por objeto a construção de pista de atletismo no estádio de futebol de São Luiz, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; 9.2. encaminhar cópia do presente Acórdão, bem como do Relatório e da Proposta de Deliberação que o fundamentam, ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, para adoção das providências que julgar pertinentes; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao responsável.